Tribunal: CARF
Processo: 10983.921284/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.921284/2016-82
ACÓRDÃO
3402-012.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ALCANCE DA NEGATIVA DOS
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. SANADO O VÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada obscuridade no acórdão embargado quanto ao alcance da
negativa de créditos referentes a despesas logísticas, impõe-se o
acolhimento parcial dos embargos de declaração, exclusivamente para
esclarecer que a decisão colegiada se restringiu às despesas com cross
docking e repaletização, não abrangendo outros serviços de
movimentação, carga e descarga mencionados no corpo do voto. Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração apresentados, sem atribuição de efeitos infringentes,
exclusivamente para sanear a obscuridade relativa ao alcance da negativa de créditos,
esclarecendo que a decisão do Acórdão no 3402-012.108 restringiu a manutenção das glosas às
despesas com cross docking e repaletização, não abrangendo outros serviços de movimentação
logística eventualmente mencionados no voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.921284/2016-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
Acórdão no 3402-012.108, proferido em 21 de agosto de 2024, com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PROCEDIMENTO FISCAL. DESPACHO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE NULIDADE.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os
quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E
EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e
de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de
produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES E
PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.921284/2016-82
3
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo
produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e equipamentos,
utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte geram créditos na apuração do PIS e COFINS.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes: (a) às despesas de
fretes incorridas com as transferências de matérias-primas e embalagens entre
estabelecimentos, desde que devidamente identificadas nas contas contábeis
informadas pela Recorrente no Recurso Voluntário; e (b) às peças e serviços para
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo; e II)
por maioria de votos: (i) para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das contribuições não cumulativas, reverter as glosas
sobre custos com instrumentos, vencidos, neste tópico, os conselheiros Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Jorge Luis Cabral, que não revertiam as glosas; e (ii)
para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes incorridas com as
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, vencidas, neste
tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena
de Campos (relatora), que revertiam essas glosas; e (b) os serviços de
movimentação, serviços de carga e descarga – cross docking e repaletização,
vencidas, neste tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta
e Cynthia Elena de Campos (relatora), que revertiam essas glosas. Designado para
redigir o voto vencedor relativo aos tópicos II).(ii).(a) e II).(ii).(b) o conselheiro
Jorge Luís Cabral.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
inclusão em pauta de julgamento apenas para que seja sanada a obscuridade relacionada ao
direito de crédito sobre cross docking e repaletização e sobre outros gastos com operações de
movimentação, serviços de carga e descarga.
É o relatório.

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.921284/2016-82
4
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo tomou
ciência do acórdão embargado em 20/03/2025, tendo protocolado os embargos de declaração em
24/03/2025.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.
2. Dos vícios apontados pela Embargante
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRF S.A. contra o Acórdão no
3402-012.108, proferido por esta 2a Turma Ordinária, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário.
A Embargante sustenta a existência de:
a) contradição, ao afirmar o voto vencedor ser “imprescindível” a análise da
unidade preparadora sobre os insumos, mas afastar a nulidade;
b) omissão, quanto à análise do conceito de “operação de venda” previsto no art.
3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
c) obscuridade, por não restar claro se a negativa de créditos abrangeu apenas os
serviços de cross docking e repaletização ou também outros serviços logísticos
mencionados no voto.
O Despacho de Admissibilidade concluiu pelo acolhimento parcial, tão somente
para sanar a obscuridade relacionada ao alcance dos créditos negados, determinando o retorno
dos autos a esta Conselheira para análise de mérito.
A Embargante afirma que o voto vencedor, ao tratar de despesas com “operações
de movimentação”, “serviços de carga e descarga”, “estocagem”, “refrigeração” e “gastos
logísticos”, teria deixado duvidosa a extensão da negativa de créditos, permitindo interpretação
de que todas essas despesas teriam sido objeto de glosa, e não apenas os serviços de cross
docking e repaletização.
Razão lhe assiste em parte.
Conforme observado no Despacho de Admissibilidade, o voto vencedor utilizou
expressões abrangentes ao descrever o conjunto de serviços analisados, o que pode levar a
equívoco quanto ao exato alcance da decisão, sobretudo porque algumas dessas despesas não
compunham o objeto específico da controvérsia.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.921284/2016-82
5
Não obstante, o acórdão embargado consignou – inclusive em sua parte dispositiva
– que a negativa de crédito se limitou aos serviços de cross docking e repaletização, tendo sido
revertidas as demais glosas correlatas após a diligência fiscal.
Verifico, portanto, a presença de obscuridade, que deve ser sanada sem alteração
do resultado do julgamento, apenas para explicitar o alcance da decisão.
Para fins de precisão interpretativa e correta execução administrativa do julgado,
registro que a negativa de créditos de PIS/COFINS decidida por este colegiado restringe-se
exclusivamente às despesas referentes aos serviços de cross docking e repaletização.
Os demais serviços mencionados de forma genérica no corpo do voto vencedor —
tais como operações de movimentação, carga e descarga, estocagem, conservação, refrigeração
ou outros gastos logísticos — não foram objeto de glosa mantida, nem integraram o escopo da
negativa final.
O esclarecimento acima serve para sanar a obscuridade apontada pela parte,
limitando-se a afastar possível dúvida interpretativa sobre a extensão da decisão recorrida, sem
atribuição de efeitos infringentes.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem
atribuição de efeitos infringentes, exclusivamente para sanear a obscuridade relativa ao alcance
da negativa de créditos, esclarecendo que a decisão do Acórdão no 3402-012.108 restringiu a
manutenção das glosas às despesas com cross docking e repaletização, não abrangendo outros
serviços de movimentação logística eventualmente mencionados no voto.
É como voto.
Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2625
DF CARF MF
Original